Tribunal: TJES
Processo: 0002464-47.2020.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Descontos Indevidos; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002464-47.2020.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VIANA e outros
RECORRIDO: SANDRA MARA SIQUEIRA FANTIN DE ASSIS e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. ERRO DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE BOA-FÉ NA PERCEPÇÃO DOS VALORES. REPOSIÇÃO DEVIDA. TEMA 1009 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 0002464-47.2020.8.08.0050

Recorrente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VIANA

Recorrido: SANDRA MARA SIQUEIRA FANTIN DE ASSIS e ANGELA BASTOS ROCHA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 6622695).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VIANA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que não houve boa-fé das autoras no recebimento dos valores;
b)
que caberia à parte recorrida a comprovação da boa-fé como dispõe o STJ;
c)
que devem ser julgados improcedentes os pedidos iniciais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a possibilidade do Instituto de Previdência de Viana proceder com a reposição estatutária de valores indevidamente pagos às autoras.

Em detida análise dos autos, tenho que a razão assiste parcialmente ao recorrente, explico.

A reposição estatutária se trata de uma devolução de valores feita pelo servidor público à Administração Pública quando por erro for realizado pagamento a maior indevidamente ao servidor.

O C. STJ já se manifestou pela impossibilidade de reposição estatutária quando, por erro operacional, de cálculo a Administração realizar pagamento maior ao servidor que, de boa-fé, percebê-lo (TEMA 1009), ou ainda quando o pagamento decorrer de interpretação errônea de lei, o que presume a boa-fé do servidor (Tema 531).

Vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 46, CAPUT, DA LEI N. 8.112/1990. TESE DEFINIDA NO TEMA 531-STJ. AUSÊNCIA DE ALCANCE NOS CASOS DE PAGAMENTO INDEVIDO DECORRENTE DE ERRO DE CÁLCULO OU OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. SALVO INEQUÍVOCA PRESENÇA DA BOA-FÉ OBJETIVA. [...] 2. No julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531/STJ), definiu-se que quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, de boa-fé, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, o que está em conformidade com a Súmula 34 da Advocacia Geral da União - AGU. [...]4. Diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, onde o elemento objetivo é, por si, suficiente para levar à conclusão de que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito da não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro operacional ou de cálculo, deve-se analisar caso a caso, de modo a averiguar se o servidor tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso perante a Administração Pública. 5. Ou seja, na hipótese de erro operacional ou de cálculo não se estende o entendimento firmado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531/STJ), sem a observância da boa-fé objetiva do servidor, o que possibilita a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública.
6. Tese representativa da controvérsia fixada nos seguintes termos: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.
(REsp n. 1.769.306/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 19/5/2021.) grifos meus

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 46, CAPUT, DA LEI N. 8.112/90 VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE POR INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DE LEI. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. BOA-FÉ DO ADMINISTRADO. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC. 1. A discussão dos autos visa definir a possibilidade de devolução ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos indevidamente pela Administração Pública, em função de interpretação equivocada de lei. 2. O art. 46, caput, da Lei n. 8.112/90 deve ser interpretado com alguns temperamentos, mormente em decorrência de princípios gerais do direito, como a boa-fé.
3. Com base nisso, quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.
4. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ. 5. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.244.182/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/10/2012, DJe de 19/10/2012.) grifos meus

Nesse sentido, é nítido que no caso dos autos o pagamento a maior no benefício previdenciário das recorrentes apenas ocorreu em virtude de erro da própria Administração, pois o salário-base das autoras na época era de R$1.623,91 e, subitamente no mês de julho de 2014 passou a ser pago no valor de R$1.796,04, sem qualquer lei ou justificativa que embasasse o aumento.

Assim, o ônus da parte recorrida seria de comprovar que o recebimento do valor indevido se deu de boa-fé do servidor, o que não restou comprovado visto que a parte tinha ciência de quanto era seu salário-base.

Todavia, é imperioso destacar a ocorrência de prescrição das parcelas de eventuais cobranças anteriores a 31 de janeiro de 2015, considerando que o erro no pagamento apenas foi verificado nesta data e que o prazo prescricional em face da Fazenda Pública é de 5 (cinco) anos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)